Tribunal: STF
Processo: ADPF 763
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – JULGAMENTO DEFINITIVO – INFORMAÇÕES – MANIFESTAÇÃO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    O Partido Socialista Brasileiro – PSB ajuizou arguição de descumprimento de preceito fundamental, tendo como objeto os artigos 18, 19 e 20 do Decreto nº 10.540, de 6 de novembro de 2020, mediante o qual estabelecido padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle. Eis o teor:
    Art. 18. Os entes federativos deverão observar as disposições deste Decreto a partir de 1º de janeiro de 2023.
    Parágrafo único. Os entes federativos estabelecerão, no prazo de cento e oitenta dias, contado da data de publicação deste Decreto, plano de ação voltado para a adequação às suas disposições no prazo estabelecido no caput, que será disponibilizado aos respectivos órgãos de controle interno e externo e divulgado em meio eletrônico de amplo acesso público.
    Art. 19. Fica revogado o Decreto nº 7.185, de 27 de maio de 2010.
    Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
    Ressalta a legitimidade ativa – artigo 103, inciso VIII, da Constituição Federal. Frisa cabível a arguição, levando em conta a inexistência de outro meio adequado à solução da controvérsia. Subsidiariamente, sustenta a admissão como ação direta de inconstitucionalidade, observado o princípio da fungibilidade.
    Afirma editado o diploma a fim de regulamentar os artigos 48, parágrafos 1º, inciso III, e 6º, e 48-A da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal –, na redação dada pelas de nº 131/2009 e 156/2016.
    Aponta contrariados os princípios constitucionais da separação de poderes, legalidade, impessoalidade, publicidade e eficiência – cabeça dos artigos 2º e 37.
    Frisa omissão da Administração Pública quanto ao dever de disponibilizar informações orçamentárias, contábeis e fiscais – artigo 163-A da Constituição Federal.
    Discorre sobre a transparência como fundamento da gestão pública, a possibilitar a atuação, na fiscalização das contas, dos órgãos de controle e da sociedade civil. Menciona obrigatória a implementação, pelo Poder Público, de sistema destinado à publicização de dados relativos à execução financeira – Sistema Integrado de Administração Financeira e Controle. 
    Reporta-se à revogação do Decreto nº 7.185/2010, por meio do qual fixado o padrão mínimo de qualidade do Sistema.
    Narra que o ato impugnado encerra novo padrão a ser observado a partir de 1º de janeiro de 2023, estabelecido prazo de 180 dias para que os órgãos apresentem plano de ação visando adequação. Sublinha inexistir parâmetro normativo vigente. Diz esvaziadas as Leis Complementares nº 131/2009 e 156/2016.
    Tem como excedido o poder regulamentar – artigo 84, inciso IV, da Carta da República. Assinala reservada a lei complementar a disciplina da fiscalização financeira da Administração Pública direta e indireta – artigo 163, inciso V, da Lei Maior.
    Realça a impossibilidade de impedir-se, via decreto, a publicização de informações contábeis e o controle das contas públicas. Sublinha desrespeito à garantia fundamental do acesso à informação – artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição.
    Sob o ângulo do risco, discorre sobre o vácuo normativo quanto à disponibilização de dados referentes às contas públicas dos entes federados consideradas a revogação do Decreto nº 7.185/2010 e a vigência, a contar de 1º de janeiro de 2023, do Decreto nº 10.540/2020. Menciona não prevista penalidade ante descumprimento.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da eficácia dos artigos 18, 19 e 20 do Decreto nº 10.540/2020, a fim de observar-se o padrão versado no Decreto nº 7.185/2010. Busca a confirmação da tutela de urgência, com a declaração de inconstitucionalidade. Sucessivamente, pretende seja dada interpretação conforme à Constituição aos preceitos, assentando-se a observância, até a entrada em vigor do Decreto nº 10.540/2020, dos parâmetros fixados no de nº 7.185/2010.
    2. A racionalidade própria ao Direito direciona no sentido de aguardar-se o julgamento definitivo.
    3. Solicitem informações, colhendo, na sequência, manifestação da Advocacia-Geral da União e parecer da Procuradoria-Geral da República.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator